Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao procedimento de EXAME ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, conforme os critérios médicos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente a da autora, considerando o quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais de 120 dias a realização do exame, de modo que sua situação de saúde está em risco. Informa que conta com 46 anos de idade, possui diagnóstico de hipertensão essencial e apresenta incapacidade laboral e risco de progressão da doença. Necessita do exame pleiteado com urgência e está inserido na classificação de risco AMARELA. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a realizar o procedimento pretendido imediatamente.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. A tutela antecipada foi deferida (ID 46675447).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico anexado aos autos confirma que o recorrente é portador da doença de hipertensão essencial (primaria) (CID I 10), além de apresentar outras comorbidades, sendo classificada como risco AMARELO. Além disso, a inserção do paciente no processo regulatório ocorreu em 16.11.2022 (ID 46305594). O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 191 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento.
V. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, e as informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que apontam o melhor tratamento. Na espécie, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento, o que impõe o acolhimento do pedido e reforma da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao “EXAME ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO", no prazo máximo de 15 dias, da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.